Tribunal: TJDFT
Processo: 0731313-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA SOBRE FUNÇÃO COMISSIONADA.
I – É vedada a discussão no processo de questões já decididas e sobre as quais ocorreu a preclusão, art. 507, do CPC.
II – A incidência dos alimentos sobre o 13o salário e férias do agravante já foi decidida por decisão anterior não impugnada. Trata-se de questão preclusa.
III - Os valores recebidos genitor relativos a cargo em comissão em órgão público, configuram-se remuneração sobre a qual incide o percentual de alimentos definido na r. sentença.
IV – Agravo de instrumento desprovido.